Tribunal: TJBA
Processo: 0534584-57.2019.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
0534584-57.2019.8.05.0001.2.EDCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ALBERTO IANNUZZI

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

EMBARGADO: MARIA FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO RODRIGUES SILVA, PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
0534584-57.2019.8.05.0001.2
, em que é embargante
ALBERTO IANNUZZI
e em que é embargado

MARIA FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça